Tribunal: TJSP
Processo: 1500436-50.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500436-50.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes
JULIO
CESAR
GABRIEL
COELHO
e
ALESSANDRO
FRANCISCO BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500436-50.2018.8.26.0228 - Voto no 19.507
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500436-50.2018.8.26.0228 São Paulo
Apelantes: Julio Cesar Gabriel Coelho e Alessandro Francisco Barbosa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 19.507
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado
consumado
-
Autoria
e
materialidade
delitiva
perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir
a condenação dos acusados - Penas readequadas -
Exegese da Súmula no 231 do STJ - Regime inicial
fechado
devido
a
ambos
os
réus
-
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 280/292, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar JULIO CESAR GABRIEL
COELHO e ALESSANDRO FRANCISCO BARBOSA, devidamente
qualificados nos autos do processo, como incursos nas sanções do
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, o primeiro, ao cumprimento
de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
em regime fechado, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa,
fixados em seu mínimo legal; e o segundo, a uma pena de 06 (seis)
anos,02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, fixados em seu
mínimo legal.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
378/385), a modificação da r. sentença para se reconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500436-50.2018.8.26.0228 - Voto no 19.507
3
atenuante da confissão e reduzir as penas dos apelantes, além de
requer, ainda, a fixação de regime prisional semiaberto para início de
cumprimento de pena ao apelante Alessandro por ser primário e
porque não utilizada arma de fogo no crime.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 389/393, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento do recurso (fls. 403/408).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
Os apelantes foram condenados como incursos
nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 31 de outubro de 2018,
por volta de 15h15min, no interior do Minimercado Visconde LTDA.,
situado na Rua Visconde de Parnaíba no 1.728, Bresser, na cidade de
São Paulo, agindo com prévio ajuste e unidade de propósitos,
subtraíram em proveito próprio, mediante grave ameaça exercida por
emprego de arma branca e posteriormente mediante violência
consistente em agressões físicas socos e pontapés a uma das
vítimas, o dinheiro do caixa do mercado acima descrito.
Segundo apurado, os denunciados adentraram
o estabelecimento comercial e dirigiram-se ao caixa, onde renderam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500436-50.2018.8.26.0228 - Voto no 19.507
4
as duas operadoras, Vanderléia e Vanessa mediante grave ameaça
exercida pelo emprego de um canivete suíço - arma branca,
ostensivamente exibido.
Com as vítimas dominadas, exigiram o dinheiro
existente no interior do caixa e conseguiram subtrair R$ 60,00,
consumando o delito de roubo.
Durante o roubo, Julio Cesar desferiu socos e
pontapés em Vanderléia. No momento da ação criminosa,
encontravam-se os clientes Tassio e Gabriel Matheus, que
presenciaram todos os fatos.
A seguir, os roubadores tentaram fugir do
estabelecimento, momento em que todos os envolvidos puseram-se a
persegui-los pela via pública, até conseguirem detê-los, mediante uso
de força física moderada.
O momento da detenção dos acusados foi
testemunhado e auxiliado pelo agente de segurança metroviário então
em serviço, Leonardo Alves Lourenço, que confirmou os fatos e o uso
moderado da força.
Neste
momento,
policiais
civis
faziam
diligências pelo local, assumiram a ocorrência e revistaram os
acusados detidos. Em revista pessoal a Julio Cesar, foram
localizados dois canivetes suíços, um estilete - armas do crime - e R$
60,00 em espécie, estes subtraídos do caixa do mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500436-50.2018.8.26.0228 - Voto no 19.507
5
Questionadas pelos investigadores, as vítimas
narraram em uníssono o ocorrido, inclusive sobre as agressões
perpetradas pelos denunciados (cf. denúncia de fls. 87/91).
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório, tanto que
sequer buscada nas razões de recurso oferecida pela defesa,
devendo sofrer pequeno reparo na dosimetria dos recorrentes, o qual
oportunamente será analisado.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
em Juízo (mídia audiovisual) foram suficientes para atestar a prática
do crime, quanto a sua ocorrência e autoria, inclusive no que diz
respeito às causas de aumento do concurso de agentes e emprego de
arma (faca). Soma-se a isso o boletim de ocorrência (fls.15/20), auto
de exibição (fls. 21/22), autos de reconhecimento pessoal (fl. 26, 27,
28 e 29).
Os acusados, perante a autoridade policial,
permaneceram em silêncio (fls. 10/11 e 12/13).
Os insurgentes, em Juízo, admitiram a autoria
do crime patrimonial a que acusados, mas sem que tivessem admitido
a violência praticada e a utilização do canivete na ação, pois, como
consignado na r. sentença, que “Em interrogatório realizado na sede
policial, o acusado Alessandro Francisco Barbosa (fl. 10) optou por
permanecer calado. Em juízo admitiu os fatos. Que tinha dívidas e
acharam fácil roubar o local. Que Julio Cesar perguntou de pilhas e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500436-50.2018.8.26.0228 - Voto no 19.507
6
sequencia mandou ela abrir o caixa. Na sequencia outra mulher saiu
gritando pega ladrão. Que esta mulher tentou pegar a mochila de Julio
Cesar. Nega entretanto o uso do canivete bem como o soco desferido.
Por sua vez, interrogado pela Autoridade
Policial, o Acusado Júlio César Gabriel Coelho (fl. 12) preferiu exerceu
seu direito constitucionalmente assegurado de não se pronunciar
sobre os fatos. Em juízo admitiu o roubo mas negou o uso do
canivete. Que durante a ação surgiu outra mulher e se evadiu do
local. Nega ter desferido soco na vítima. realizada contra as vítimas,
Eric e Junia, apesar de admitir a prática do crime pelo qual foi preso
em flagrante e que culminou no seu reconhecimento pelas vítimas
deste processo. Acrescenta que trabalhava com seu tio num escritório
de contabilidade, na função de “office boy”.”(fl. 284).
Todavia,
a
versão
apresentada
pelos
recorrentes, mesmo que admitindo parcialmente a denúncia,
completam as demais provas carreadas aos autos, pois em que pese
admitirem os réus a subtração buscaram se esquivar do roubo, tanto
que negaram “o uso de canivete bem como o soco desferido”(sic).
Ora mesmo que se admita como parcial as
confissões dos réus, não se pode apontar na prova colhida de que
eles tivessem fornecido versão para buscar operar verdadeira
desclassificação do tipo narrado na denúncia, pois mesmo que
negado uma das circunstâncias elementares do crime (violência
física) e a majorante (uso de arma branca) com o intuito de se auto
beneficiarem, acabaram por admitir os fatos e dessa forma auxiliaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500436-50.2018.8.26.0228 - Voto no 19.507
7
o Julgador a quo na formação de sua convicção tanto que na r.
sentença falou expressamente em confissão parcial, a qual admitida
neste grau recursal, conforme se verá a seguir no cálculo das penas.
A versão dos réus em juízo, em que pese
harmônicas, não se afastou dos contundentes depoimentos prestados
pelas vítimas funcionárias do estabelecimento comercial e das
testemunhas que ali estavam presentes, entre eles os dois policiais
civis que atenderam a ocorrência e depuseram em juízo.
A
vítima
Vanderléia
Aparecida
Pavan,
esclareceu na lavratura do flagrante que “é funcionária do Mini
Mercado e Confeitaria Visconde; Que estava trabalhando na
companhia de Vanessa Pavan, instante em que foram surpreendidas
por (02) dois indivíduos, sendo que um deles armado com canivete e
que anunciaram assalto, mediante violência e grave ameaça com
emprego de arma branca e subtraíram a quantia de R$ 60,00
(Sessenta reais) em dinheiro que estava no caixa; Que durante o
crime o roubador que estava armado, agrediu a declarante com socos
e pontapés; Que em seguida os roubadores saíram correndo, contudo
foram detidos por populares; Que nesta distrital a declarante
reconhece sem sombra de dúvidas as pessoas de Julio Cesar Gabriel
Coelho e Alessandro Francisco Barbosa como sendo os autores do
roubo.”(fl. 08), tendo em juízo, tal como constou na r. sentença que
“não reconheceu os acusados, mas esclareceu que um dos
roubadores usava óculos de grau parecido com o acusado Julio
Cesar. Percebeu o roubo quando Vanessa foi cercada no caixa pela
dupla. Que tentou puxar a mochila do mais baixo e o mais alto disse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500436-50.2018.8.26.0228 - Voto no 19.507
8
para ele socá-la. Que foi atingida pelo soco desferido. Que correu
atrás da dupla e várias pessoas a acompanharam e eles foram
detidos pela multidão. Que não os perdeu de vista e eles foram detido
por populares. Não tem dúvida que os detidos eram os roubadores.
Que o roubador mais baixo e de óculos trazia uma mochila. O outro
era mais alto e moreno.”(fl. 281/282).
A vítima Vanessa Pavan, esclareceu na
lavratura do flagrante que “é funcionária do Mini Mercado Visconde;
Que estava trabalhando com a pessoa de Vanderleia, instante em que
foram surpreendidas por (02) dois indivíduos, sendo que um deles
armado com canivete e que anunciaram assalto, mediante violência e
grave ameaça com emprego de arma branca e subtraíram a quantia
de R$ 60,00 (Sessenta reais) em dinheiro; Que durante o crime o
roubador que estava armado, agrediu a pessoa de VANDERLEIA com
socos e pontapés; Que em seguida os roubadores sairam correndo,
contudo foram detidos por populares; Que nesta distrital a declarante
reconhece sem sombra de dúvidas as pessoas de Julio Cesar Gabriel
Coelho e Alessandro Francisco Barbosa como sendo os autores do
roubo.”(fl.. 10), tendo em juízo, tal como constou na r. sentença que
“Em juízo reconheceu com segurança apenas o acusado Alessandro,
manifestando dúvida acerca de Julio Cesar. Que os dois entraram na
loja e perguntaram se vendiam pilha. Na sequencia foi cercada e
pediram bebidas. Que eles pegaram dinheiro e mostraram o canivete.
Que na sequencia veio a funcionária Vanderléia, que acabou agredida
por um deles. Que os roubadores foram detidos próximo do local na
estação Bresser. Que foi até o local e que os reconheceu sem sombra
de dúvidas. Que parte do dinheiro foi recuperado.”(fl. 282).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500436-50.2018.8.26.0228 - Voto no 19.507
9
Não se desconhece o entendimento de que em
casos de roubo, a palavra da vítima é de suma importância. Esse é o
posicionamento adotado por esta Colenda 15a Câmara de Direito
Criminal e pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões para, levianamente, acusar um inocente.”(TJSP, Apelação no
0013200-41.2011.8.26.0050, 15a Câmara Criminal,
Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em 24.07.2014);
“A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com
o
agente
criminoso”(STJ,
Habeas
Corpus
no
143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
Portanto, inafastável o r. decreto condenatório,
bem reconhecida a causa de aumento, concluindo por se tratar, na
hipótese dos autos, de roubo majorado pelo concurso de agentes.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação dos réus, passo a análise da dosimetria das
reprimendas, pois merecem pequena adequação na admissão da
confissão judicial na segunda fase.
Frise-se, ainda que o Julgador a quo admitiu a
confissão, mesmo que parcial, para ambos os réus cf. r. sentença
fls. 288/291 e portanto deve ser utilizada no cálculo das penas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500436-50.2018.8.26.0228 - Voto no 19.507
10
cada um deles diante do posicionamento desta Turma Julgadora.
Dessa forma, para o apelante Julio Cesar
Gabriel Coelho, adequada a fixação pelo Julgador a quo das penas na
primeira fase, pois “Parto a pena acima do mínimo legal, com
aumento no patamar de 1/6 (um sexto), eis que o delito foi perpetrado
com violência, tendo sido desferidos socos em uma das vítimas, bem
como, mediante o uso de arma branca, conforme laudo pericial de fls.
165/168, que corrobora a palavra da vítima, o que confere maior
reprovabilidade, em razão da gravidade em concreto representada
pelo risco de violação da integridade física da vítima, perfazendo,
deste modo, 4 (quatro) anos e 8 (oito meses) de reclusão e 10 (dez)
dias-multa.”(fl. 288).
Na segunda fase da dosimetria, de rigor
modificar a r. sentença para se admitir a compensação entre a
agravante da reincidência (uma delas reconhecidas pelo Julgador - de
“fls. 263/265”) com a atenuante da confissão espontânea, sendo a
segunda reincidência a de fls. “269/271”, também admitida na r.
sentença, agora ser utilizada para se manter um aumento de 1/6 (um
sexto) das penas, o que perfaz o quantum nesta fase de 05 (cinco)
anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento
de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Depois, lembre-se que é este o entendimento
adotado por esta Colenda Câmara, seguindo a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o
julgamento do EREsp n.o 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500436-50.2018.8.26.0228 - Voto no 19.507
11
sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art. 67
do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas
circunstâncias”(STJ, HC no 260.795/DF, rel. Min. Laurita Vaz, j.
19/02/2013).
Na terceira fase da dosimetria, o d. Magistrado,
acertadamente, reconheceu uma causa de aumento de pena prevista
no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, qual seja o concurso de
pessoas, majorando a reprimenda na fração de 1/3 (um terço),
totalizando, agora, em 07 (sete) anos, 03 (três) meses de reclusão e
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor mínimo legal, que se
torna definitiva, à míngua de outras circunstâncias modificativas.
Já para o apelante Alessandro Francisco
Barbosa, também, adequada a fixação pelo Julgador a quo das penas
na primeira fase, pois “Fixo a pena base acima do mínimo legal, com
aumento de 1/6 (um sexto), em 4 (quatro) anos e 8 (oito meses) de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelos mesmos fundamentos já
expostos.”(fls. 289/290).
Na segunda fase da dosimetria, de rigor
modificar a r. sentença para se admitir a atenuante da confissão
espontânea agora reconhecida, de modo que as penas merecem
sofre ao patamar básico inerente ao tipo penal, uma vez ser inviável a
fixação de penas abaixo desse limite, ex vi, o teor da Súmula no 231
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo que as sanções
ficam determinadas, nesta fase, em 04 (quatro) anos de reclusão e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500436-50.2018.8.26.0228 - Voto no 19.507
12
Na terceira fase da dosimetria, o d. Magistrado,
acertadamente, reconheceu uma causa de aumento de pena prevista
no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, qual seja o concurso de
pessoas, majorando a reprimenda na fração de 1/3 (um terço),
totalizando, agora, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal, que se
torna definitiva, à míngua de outras circunstâncias modificativas.
Por fim, fica mantido o regime inicial fechado,
pois, no caso em tela, os apelantes em concurso de agentes
demonstraram maior periculosidade e ousadia ao render as vítimas,
mediante grave ameaça e violência física, tendo um deles utilizado o
emprego da arma branca, além do que um deles inclusive é
reincidente, razão pela qual acolho os argumentos expendidos na r.
sentença, pois em relação Alessandro constou que “Deverá o réu
iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Apesar de primário,
o crime, praticado com violência e grave ameaça à pessoa, revela
extrema periculosidade, sendo que apenas o regime mais gravoso é
suficiente à reprovação da conduta, merecendo maior reprovação,
nos termos da previsão do art. 33, §3o. No presente caso houve
violência rela contra uma das vítimas, atingida com um soco na
face.”(fl. 290), o que afasta o pedido subsidiário da defesa quanto a
este réu.
Nesse mesmo sentido, já se posicionou o E.
Desembargador Walter de Almeida Guilherme:
Apelação Roubo majorado peto concurso de pessoas
(Art 157, § 2o, II, do CP) -Apelo visando à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500436-50.2018.8.26.0228 - Voto no 19.507
13
desclassificação para furto tentado e reconhecimento
da atenuante da confissão e sua compensação com a
agravante da reincidência - Inadmissibilidade - Decreto
condenatório embasado na robusta prova do processo,
que revela ação praticada com emprego de grave
ameaça e violência, bem como em comparsaria -
Roubo consumado com a inversão da posse da res-
Réu que admitiu a subtração, todavia, aduzindo que o
fez sem violência ou em comparsaria, a afastar o
reconhecimento da atenuante, porquanto procura
minimizar sua conduta - Penas e regime prisional be
fixados - Apelo desprovido. (TJSP, Apelação Criminal
no 0084679-60.2012.8.26.0050, Rel. Walter de Almeida
Guilherme, j. em 31.10.2013).
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial
provimento ao recurso, readequando-se as reprimendas de cada um
dos apelantes, mantendo-se, no mais, a r. sentença de primeiro grau,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator